Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725074-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA APELADO: MCM PINTURA EIRELI DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por SPE 4 Sudoeste 1 Ltda. (ID no 41468185) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso da embargante; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da embargada (ID no 41052604). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO